Tribunal: STF
Processo: RE 1506515
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NULIDADES PROCESSUAIS E NOVA CITAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO E INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ DEPOSITADOS - INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - Hipótese em que já se consumou o pagamento de precatório, com o respectivo depósito nos autos - Impugnação que se processa objetivando reconhecimento de excesso da execução com base nos critérios da Lei nº 11.960/09 - Devolução do depósito que, no presente momento, implicaria em futura expedição de novo precatório para haver o mesmo valor ou outro, com pequena variação - Inadmissível culto ao formalismo estéril em detrimento aos princípios da economia e celeridade processuais - Depósito nos autos devidamente atualizado pelo banco depositário, não se vislumbrando qualquer prejuízo à parte - Aplicação do artigo 281, § 1º, do N.C.P.C. - Decisão mantida Agravo de instrumento desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “a nova execução apresentada pelo exequente extrapolava o limite legal para pagamento de OPV, de modo que a manutenção do depósito, além de burlar a fila de pagamento de precatórios, caracterizaria fracionamento e violação direta ao art. 100 da CR/88” (fl. 5 e-doc. 12).



    Salienta que “o v. acórdão deve ser reformado, porque a pretensão da parte contrária, na realidade, é a burla da regra prevista no artigo 100, da Constituição Federal, para receber por RPV um crédito que demanda a expedição de precatório” (fls. 10-11, e-doc. 12).



    Ressalta que “nem a execução de valor incontroverso, nesse caso, autorizaria a expedição de RPV, pois o valor controverso se enquadra na modalidade ‘precatório’” (fl. 12, e-doc. 12).



    Assinala que “não pode (...) prosperar o fracionamento pretendido, sob pena de inversão da ordem estritamente cronológica dos precatórios, em razão do crédito exequendo ser superior a 1.135,2885 UFESPs, limite estabelecido na Lei estadual 11.377/08 para obrigações de pequeno valor” (fl. 12, e-doc. 12).



    Enfatiza que “nessa linha deve-se determinar a expedição de precatório para o presente caso em que a verba está acima do teto legal limite para a configuração de OPV” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reconhecer a violação do artigo 100, da Constituição Federal e determinar que a devolução da OPV irregularmente expedida aos cofres públicos” (fl. 12, e-doc. 12).



    3. Em 17.6.2020, o Ministro Dias Toffoli, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse aplicada a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.481-RG, Tema 266.



    4. Em 8.3.2024, no exercício do juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que manteve decisão proferida em mandado de segurança na fase de cumprimento de sentença que, acolhendo embargos declaratórios, reconheceu a nulidade da citação, porém indeferindo a devolução dos valores depositados nos autos. Devolução dos autos à Turma Julgadora para fins de eventual adequação do julgado em razão do julgamento do RE nº 605.481/SP (Tema 266 do STF). JULGADO QUE NÃO CONTRARIA O DECIDIDO NO STF” (fl. 2, e-doc. 32).



    5. Em 2.7.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No acórdão recorrido, a Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de saldo remanescente de precatório devido pela Fazenda Pública estadual, com a seguinte fundamentação:



    “Não se ignora que, em princípio, a nulidade da citação deva implicar na ineficácia dos atos subsequentes, a teor do artigo 281 do Novo Código de Processo Civil. 



    Todavia, no presente caso, o precatório já se efetivou, tendo-se consumado o respectivo pagamento, com depósito dos valores nos autos (fls. 164), sendo certo que ora se processa impugnação manejada pela Fazenda Pública, cujo mote é o reconhecimento de excesso na execução com base em alegada inobservância da Lei nº 11.960/09 (fls. 215/221), ou seja, existe quantum debeatur incontroverso.



    Nesse contexto, no presente momento, a devolução aos cofres públicos do valor depositado nos autos resultará apenas e tão somente em indesejável procrastinação do feito com expedição de novo precatório tão logo a impugnação seja julgada para, então, requisitar aquele mesmo valor que se encontrava depositado, ou outro, com mínima variação correspondente à possível acolhida da impugnação, cujo conteúdo, repita-se, per si, admite o débito de valor incontroverso. 



    Tenha-se que a pecúnia ora depositada em conta judicial está sendo devidamente atualizada pelo banco, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo à agravante” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de expedição de novo precatório complementar quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 939.112-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2016). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.395-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. No juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Desembargadora relatora enfatizou “que não se discute a necessidade de citação da FESP, tendo em vista que já reconhecida a nulidade da citação realizada” e concluiu que “o v. acórdão de fls. 230/234 não determinou a expedição de requisitório complementar, razão pela qual é inviável o conhecimento dessa matéria” (fls. 3-4, e-doc. 32).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na situação fática apresentada e na interpretação da legislação processual vigente, resolveu a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de expedição do precatório complementar.



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.443.053-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.803-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora